Tribunal: TJSP
Processo: 0003209-05.2014.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PENA DOSADA NO MELHOR CENÁRIO AOS APELANTES – REGIME INICIAL ABRANDADO PARA O ABERTO, MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS MOLDES DA R. SENTENÇA - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PENA DOSADA NO MELHOR CENÁRIO AOS APELANTES – REGIME INICIAL ABRANDADO PARA O ABERTO, MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS MOLDES DA R. SENTENÇA - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PARA MATHEUS – DEFERIMENTO, SEM ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.